Tribunal: TJES
Processo: 0005655-80.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005655-80.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANO HUPP

APELADO: MARIA APARECIDA REBETA MOROZINI DE ANGELI e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença. O embargante alega omissão quanto à análise de provas, omissão sobre a distribuição do ônus da prova e contradição no exame da controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta (i) omissão quanto à análise do conjunto probatório e à distribuição do ônus da prova; e (ii) contradição entre a fundamentação e a conclusão adotada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente o conjunto probatório, concluindo pela ausência de prova apta a afastar a presunção de que os bens ou seus valores permaneceram sob domínio do embargante.

4. A distribuição do ônus da prova foi corretamente estabelecida, considerando que a alegação de inexistência ou dissipação de bens constitui fato extintivo do direito de meação, cuja comprovação incumbia ao embargante.
5. Não há contradição interna no julgado, pois a referência à presunção de comunicabilidade dos bens constitui fundamento jurídico coerente com a solução da controvérsia.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma suficiente o conjunto probatório e as teses jurídicas relevantes.

2. A alegação de fato extintivo do direito de meação impõe ao interessado o ônus da prova.

3. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna ao julgado.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, IV, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.346.692/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.09.2025; STJ, EDcl no REsp nº 2.162.487/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 11.02.2026; STJ, EDcl no AREsp nº 2.404.862/BA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 02.03.2026; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.981.286/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.02.2026; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.263.060/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 25.02.2026; REsp n. 2.231.157/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ADRIANO HUPP
em face do acórdão do ID 16583361 que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de ID 12865532.

Sustenta a embargante, em síntese
(i)
a existência de
omissão
quanto à análise de provas constantes dos autos, tais como recibos de pagamentos de dívidas, depoimentos, escritura de imóvel, documentos relativos a execuções e renegociações, bem como CTPS indicativa de desemprego, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1º, IV, do CPC;
(ii)

omissão
quanto ao enfrentamento da tese de ausência de comprovação das alegações autorais, com indevida inversão do ônus da prova; e
(iii)

contradição,
ao argumento de que o acórdão teria examinado matéria diversa da suscitada, notadamente a comunicabilidade de bens, quando a controvérsia estaria restrita à inexistência dos bens à época da separação e à ausência de prova da sua existência.

Pois bem.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.

A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.346.692/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025).

A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão (EDcl no REsp n. 2.162.487/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 11/2/2026, DJEN de 20/2/2026).

A análise detida dos autos evidencia que as alegações de vícios no acórdão não merecem acolhimento. Isso porque os fundamentos fáticos e jurídicos suscitados nos embargos foram devidamente apreciados, inexistindo omissão a ser suprida ou contradição a ser sanada, senão vejamos.

No que se refere à alegada omissão quanto à análise de provas constantes dos autos, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, nos seguintes termos:

“[...] Em diligente exame dos autos, o Juízo consignou que o ora apelante não fez a devida prova da destinação em proveito da família durante a constância do casamento, das 1.000 sacas de café, do veículo Strada, do veículo Saveiro e da motocicleta Biz.

E por meio do recurso interposto
,
também não trouxe elemento suficiente que modifique a conclusão externada na Sentença, de forma documentada a demonstrar a quitação das dívidas que atingiriam o
quantum
das 1.000 sacas de café e do veículo.

Ora, a inexistência de tal comprovação, a destinação do veículo e das sacas de café, reforça a presunção de que o patrimônio, ou o seu valor correspondente, permaneceu no domínio do Apelante e não foi revertido em proveito familiar.

Em conclusão, é oportuno ressaltar o sistema da livre persuasão racional ou livre convencimento motivado do juiz, que permite ao magistrado realizar o cotejamento entre alegações e conjunto probatório contido nos autos para formar a fundamentação adotada.

Diante do exposto, não se verifica motivo para que seja modificada da Sentença, mantendo-se por seus termos.[...]”

Como se observa, o acórdão embargado examinou o conjunto probatório de forma suficiente, inclusive os documentos mencionados pelo embargante, concluindo pela ausência de comprovação apta a afastar a conclusão adotada na sentença.

Não há violação ao art. 1.022 do CPC quando o julgador enfrenta suficientemente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, não estando obrigado a responder a todas as alegações se já encontrou motivo suficiente para decidir (STJ, REsp n. 2.231.157/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026).

Não há, portanto, omissão a ser suprida.

Igualmente, não procede a alegação de omissão quanto à tese de ausência de comprovação das alegações autorais, com indevida inversão do ônus da prova. O acórdão enfrentou expressamente a questão, consignando que:

“[...] A irresignação recursal exsurge sob alegação de que as sacas de café e o veículo Saveiro, pois inexistentes na data da separação de fato, alegando que foram integralmente consumidos antes da separação, cabendo à Apelada, portanto, a prova de sua existência.[...]
Sem embargo, a tese lapidada se constitui como fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de meação da Apelada e portanto, deve ser inarredavelmente comprovada.
[...] À evidência, sob o regime de comunhão, todos

os bens adquiridos onerosamente ou pertencentes a um deles sem ressalva anterior, na constância do matrimônio, são considerados bens comuns e que integram o patrimônio a ser partilhado, o que reflete na necessidade de prova suficiente que afaste a presunção de comunicabilidade do valor da esfera patrimonial,
ônus do qual não se desincumbiu o apelante
[...].”

Dessa forma, o acórdão foi claro ao atribuir corretamente o ônus probatório, inexistindo qualquer omissão no ponto.

Outrossim, não há se falar em contradição pelo fato do acórdão ter mencionado a presunção de comunicabilidade dos bens. Tal referência constitui enquadramento jurídico necessário à adequada solução da controvérsia, especialmente diante da alegação de inexistência ou dissipação dos bens.

Nesse sentido, consignou-se no voto:

“[...] Sem embargo, a tese lapidada se constitui como fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de meação da Apelada e portanto, deve ser inarredavelmente comprovada.

A exemplo, destaco a jurisprudência consonante:

[...] Tese de julgamento: “
A presunção de esforço comum em união estável, no regime de comunhão parcial de bens, somente pode ser afastada mediante comprovação inequívoca de sub-rogação, o que não restou demonstrado no caso concreto”.[...
]

[...]"
no regime da comunhão parcial, os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento se comunicam, pois a lei presume que a sua aquisição é resultado do esforço comum do casal, tanto que estabelece essa regra mesmo quando o bem estiver em nome de apenas um dos cônjuges
[...]”

Inexiste, portanto, a alegada contradição, eis que há adequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada. Observe-se que a contradição relevante é aquela interna ao julgado, não entre o julgado e as razões da parte (EDcl no AREsp n. 2.404.862/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 6/3/2026).

Verifica-se que o acórdão embargado apresentou, de forma satisfatória, os motivos da compreensão nele adotada. O que se observa é o mero inconformismo do embargante com a metodologia utilizada, pretendendo rediscutir a matéria, o que não se amolda à finalidade dos embargos, os quais não se prestam a reexame de mérito.

Registre-se que a Corte Superior orienta-se no sentido de que “
A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura vício integrativo apto a ser sanado por embargos de declaração
” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.981.286/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026).

Não se admite, no mais, a utilização dos embargos para rediscussão do mérito (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.263.060/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026).

Pelo exposto, conheço do recurso mas

NEGO-LHE
provimento
para manter o v. acórdão incólume em seus termos.

É como vot
o.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.